Tribunal: STF
Processo: RE 505135
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Juizados
   Especiais. Competência. Alegação de interesse da União. Motivo
   insuficiente para deslocamento da competência. Precedente. 3.
   Conta telefônica. Cobrança. Pulsos excedentes. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Aplicação de multa de 1%
   (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do
   recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.